Tribunal: TJMT
Processo: 0004991-77.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004991-77.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO VINICIUS TEIXEIRA - CPF: 019.051.301-20 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), PAMELA CRISTINA SILVA FONTES - CPF: 048.118.681-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI N. º 11.340/2006. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
NULIDADE
. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A SENTENÇA E A DENÚNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. FATOS NARRADOS NA EXORDIAL E DEBATIDOS NO CURSO PROCESSUAL. 2.
ABSOLVIÇÃO
. LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE DOLO. PERTINÊNCIA. REPREENSÃO IMEDIATA E MODERADA DE INJUSTA AGRESSÃO INICIADA PELA VÍTIMA. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não há o que se falar em transgressão ao princípio da correlação da sentença com a denúncia se os fatos pelos quais o apelante foi condenado estavam narrados na exordial e foram amplamente debatidos durante a instrução processual regular.

2. Configura-se legítima defesa (art. 25 CP) o ato de o apelante defender-se dos socos desferidos pela vítima, empurrando-a para fazer cessar a injusta agressão e deixando o local imediatamente após a conduta perpetrada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Diego Vinicius Teixeira
foi condenado (ID. 100921708) à pena de
4 meses
de
detenção
em regime
aberto
, bem como ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00
à título de
reparação por
danos morais
, pela prática do crime de
Lesão Corporal, no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 129, § 9.°, do CP).

Inconformado, pleiteia, neste recurso de apelação, a
nulidade da sentença
condenatória,

em face transgressão ao Princípio da Correlação e ampla defesa. No mérito,

pretende a
absolvição
invocando

a legítima defesa e a ausência de dolo (ID. 103876495).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo, (ID. 103969484);
igualmente
, em parecer, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 104834980), conforme respectivo sumário que segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL – IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de cassação da sentença por violação aos princípios da correlação e da ampla defesa: Rejeição. Sentença que guarda correlação com os termos da denúncia - Trecho destacado que não faz a descrição total da conduta do apelante não foi utilizado, isoladamente, como fundamento para condenação - Ampla defesa garantida e demonstrada na sentença - Oportunização, ao apelante, de apresentar sua versão dos fatos e rebater as acusações que lhe foram imputadas. Pretensão de absolvição por ausência de dolo e/ou configuração de legítima defesa: Impossibilidade. Dolo evidenciado - Apelante que agiu com consciência e vontade, no sentido de ofender a integridade física da vítima - Legítima defesa não configurada – Ausência de demonstração de uso de meios moderados para repelir injusta agressão. Manutenção da sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10
de dezembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022